Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos etc. Ante o aduzido pela agravante no derradeiro petitório que formulara[1], concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para atender ao chamamento que lhe fora endereçado[2], promovendo o recolhimento das custas processuais finais geradas pelo agravo que manejara. Efetuado o recolhimento, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 25989978. [2] ID 25509006.